Tribunal: TJBA
Processo: 0536777-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0536777-21.2014.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: Amanda Jatahy Araújo

Advogado(s):
JOAO DE JESUS MARTINS, DYLLAN REBELLO NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:
D
es. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ESTELIONATO
. OMISSÃO DO JULGADO NO TOCANTE À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. VIABILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO D
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. ARTIGO 109,
I
V, CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 110, § 1º, DA LEI PENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I -
Embargos de Declaração requerendo o
reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência do instituto da prescrição da pretensão punitiva na espécie retroativa, noticiando o decurso de lapso temporal superior a
oito
anos entre o recebimento da Denúncia e a prolação d
a sentença condenatória.

I
I -

Ministério Público se pronunciou favorável ao acolhimento dos Embargos ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

III -
Compulsando os autos, o acórdão embargado procedeu ao redimensionamento da pena da Embargante para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Com base nesta reprimenda, o artigo 109 do Código Penal estabelece os prazos prescricionais
e, e
specificamente, para uma pena que não excede 04 (quatro) anos, mas é superior a 02 (dois) anos, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, conforme o inciso IV do referido dispositivo legal.

IV
– Consta dos marcos que a
denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2014. A sentença condenatória foi
proferida
em 09 de julho de 2025,
ausente Recurso MInisterial
. Adicionalmente, o processo e o curso do prazo prescricional estiveram suspensos, em conformidade com o artigo 366 do Código de Processo Penal, no período compreendido entre 20 de setembro de 2021 e 26 de janeiro de 2022. Assim, o lapso temporal total, descontado o período de suspensão do processo, é de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias,
a justificar a extinção de punibilidade da Embargante, na modalidade retroativa.

V -
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, a fim de reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade do crime imputado
a E
mbargante
AMANDA JATAHY ARAÚJO
na ação penal nº
0536777-21.2014.8.05.0001
,
ex-vi

do disposto nos artigos 109,
I
V, c/c 110, §1º, ambos do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
, opostos contra o Acórdão, proferido nos autos da
Apelação Criminal nº

0536777-21.2014.8.05.0001
, de
Salvador
/BA, tendo como Embargante

Amanda Jatahy Araújo

,
ADVOGADO, BEL
DYLLAN REBELLO NETO
, O
AB/SP 392.245

e Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade do crime imputado
à

E
mbargante
Amanda Jatahy Araújo
na
A
ção
P
enal nº

0536777-21.2014.8.05.0001
,
ex-vi

do disposto nos artigos 109,
I
V, c/c 110, §1º, ambos do CP,

nos termos de Parecer Ministerial. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas
.